Tribunal: STF
Processo: RE 1442903
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, cuja ementa possui o seguinte teor:

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROVENTOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ASSU. SERVIDORA QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1969 E SE APOSENTOU EM 1995. NOMEAÇÃO E APOSENTADORIA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. DIREITO À EQUIPARAÇÃO. HIPÓTESE DESCRITA NO RE 590.260/SP, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, JULGADO EM 24.06.2009, NOTICIADO NO INFORMATIVO 552. REQUISITOS ATENDIDOS NO CASO CONCRETO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. 

Na origem, Maria de Lourdes Tavares ajuizou ação em desfavor do Município de Assú/RN, alegando, em síntese, que faria jus à complementação do valor da sua aposentadoria, “em quantia equivalente a diferença entre o valor da remuneração paga aos servidores da ativa, ocupantes do mesmo cargo e o valor da aposentadoria percebida pela parte autora, como forma de garantia da integralidade e paridade entre servidores ativos e inativos, prevista no artigo 40 da Constituição do Brasil c/c Art. 69, §5º da Lei Orgânica do Município de Assú/RN e Art. 92 do Regime Jurídico Único Municipal”.
O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, por entender que a autoria seria aposentada pelo RGPS e, portanto, submetida aos princípios e regulamentos a ele pertinentes, razão pela qual o pleito de complementação de aposentadoria a ser feito pelo Município de Assu/RN não deveria ser acolhido. 
O decisum foi reformado pelo TJ/RN, julgando-se procedente a ação, em acórdão assim ementado:

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROVENTOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ASSU. SERVIDORA QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1969 E SE APOSENTOU EM 1995. NOMEAÇÃO E APOSENTADORIA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. DIREITO À EQUIPARAÇÃO. HIPÓTESE DESCRITA NO RE 590.260/SP, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, JULGADO EM 24.06.2009, NOTICIADO NO INFORMATIVO 552. REQUISITOS ATENDIDOS NO CASO CONCRETO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

O Tribunal a quo julgou “inconteste a obrigação do Município apelado em garantir a paridade e a integralidade salarial da parte autora, com base nos vencimentos dos servidores ativos por meio de complementação, ressalvada a prescrição quinquenal”. 
E, no que tange ao juros e correção monetária, adotou o seguinte entendimento: 
“[...] segundo o STF no julgamento do Recurso Extraordinário de nº RE nº 870947/SE (Tema 810), sob a sistemática de repercussão geral (Tema 810), nas condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza não tributária, incidirão juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Os embargos de declaração opostos pelo ente municipal foram rejeitados.
Sobreveio recurso extraordinário, no qual o Município de Assú/RN apresenta as seguintes razões:
 a)	o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na constituição e utilizou como justificativa o RE 590.260/SP;
 b)	o município recorrente pretende, na verdade, evitar a extensão do pagamento de complementação de aposentadoria aos servidores municipais (todos filiados ao RGPS) por diversas razões: Ilegitimidade do Município para analisar os requisitos da aposentadoria voluntária/valor do benefício previdenciário dos servidores municipais, já que todos são vinculados ao RGPS; incompetência absoluta da Justiça Estadual para a análise dos requisitos de aposentadoria voluntária do RGPS e valor do benefício previdenciário; ausência de interesse de agir (Tema 350), ausência de fonte de custeio; impossibilidade de acúmulo proventos de aposentadoria pagos pelo INSS com o valor equivalente à diferença dos vencimentos que o ente municipal paga aos servidores; o caso concreto não se amolda ao tema 139 (RE 590260/SP);
 c)	o caso é relevante desde o ponto de vista econômico até o ponto de vista jurídico, pois, como se sabe, o pagamento de complementação de aposentadoria por ente municipal em relação a ex-servidor filiado ao RGPS extrapola qualquer esfera particular, atingindo, uma quantidade enorme de interessados - elementos que revelam a patente repercussão geral do tema em si;
 d)	a matéria que diz respeito à incompetência absoluta do Juízo é de ordem pública, foi alvo de menção por parte do ente municipal em todas as manifestações, bem como diz respeito a assunto eminentemente constitucional, especificamente em relação à competência da Justiça Federal (art. 109, inciso I, da Constituição);
 e)	o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu que não há interesse de agir se a parte não faz o prévio requerimento administrativo para a concessão de benefício previdenciário;
 f)	por se tratar de pessoa vinculada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), não há possibilidade de recebimento de proventos integrais, até pelo fato de que há servidores que ganham acima do teto do RGPS, mas inclusive há o limite legal de sua contribuição previdenciária ao próprio teto;
 g)	na ADI 1223, de relatoria do Ministro Sidney Sanches e na ADI 3205, cujo relator é o Ministro Sepúlveda Pertence, restou pacificado que a ausência de fonte de custeio torna o benefício previdenciário inconstitucional;
 h)	o ente municipal não desconhece o teor do que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 590.260/SP, mas tal entendimento não se aplica aos aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS);
 i)	como o regime de previdência em âmbito municipal é o RGPS, devem ser afastadas a aplicação do art. 40, §4º, da Constituição antes da Edição da Emenda Constitucional nº 41/2003, já que era requisito essencial para a aplicação de tais regras que o Município tivesse constituído um Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 – o que nunca ocorreu;
 j)	conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Informativo 982, são inacumuláveis os proventos de aposentadoria com os valores dos vencimentos que o ente federado paga aos servidores.
         Postula a reforma do acórdão recorrido, a fim de que seja indeferida a pretensão formulada na inicial. 
         Foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório. 
Decido.
In casu, o Tribunal de origem afastou a preliminar de ilegitimidade do passiva do Município de Assú/RN e, no mérito, ao examinar a legislação local aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a autora, ora recorrida, aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, possui direito à complementação de aposentadoria. Reproduzo, por pertinentes, os seguintes excertos da fundamentação adotada no acórdão recorrido:

O presente recurso trata, basicamente, da pretensão da autora, ora apelante, para que o Município de Assu/RN seja condenado a complementar mensalmente os proventos de sua aposentadoria, em quantia equivalente à diferença entre o valor da remuneração do cargo de professora, como se na ativa estivesse, e o valor da aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social, com efeitos financeiros a partir da data de início da aposentadoria, devidamente corrigido e atualizado. 
Inicialmente cumpre consignar que a sentença rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Assú, por entender que não existe vedação no direito pátrio para que o Município complemente aposentadoria de seus servidores, momento em que asseverou que a preliminar se confundia com o próprio mérito da demanda. 
No mérito, o juízo a quo, entendeu que o Município demandado não é parte legitima para complementar a aposentadoria da Requerente, sob o argumento de que inexiste no Município de Assú Regime Próprio de Previdência Social e como a autora se aposentou sob a égide do Regime Geral de Previdência Social, devem prevalecer integralmente as normas do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). 
A sentença destacou, ainda, que não estava reconhecendo a inexistência do direito a paridade, mas tão somente, não ser o Município de Assú o ente legitimado a efetivar tal complementação. 
Novamente, o Município traz em suas contrarrazões à questão processual referente a sua ilegitimidade, no entanto, conforme bem asseverado na sentença, essa tese processual se confunde com o próprio mérito do presente recurso, a qual será analisada adiante. 
Em caso semelhante, do Município de Mossoró/RN, o Colendo Supremo Tribunal Federal julgou o ARE/RG 907.777 RG/RN, que dirimiu tal controvérsia fixando o entendimento da legitimidade do Município de Mossoró para figurar no polo passivo da demanda visando o pagamento da complementação da aposentadoria da servidora pública municipal inativa, in verbis:
[...]
Nesse passo, por analogia, resta evidenciada a legitimidade do Município de Assú para figurar no polo passivo da demanda que versa sobre a revisão de aposentadoria da servidora do seu Município. 
Pois bem. 
A princípio, entendo que a relação jurídica trazida à lume é daquelas que se protraem no tempo, ou seja, renovam-se mês a mês. Noutras palavras, trata-se de uma relação de trato sucessivo. Estabelecida a premissa, merecem destaques os enunciados das súmulas 443 do Supremo Tribunal Federal e 85 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõem: 
Súmula 443 do STF: A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta.
[...]
Passando à fase meritória, conforme alhures relatado, almeja a recorrente a complementação de aposentadoria no valor equivalente a diferença entre a remuneração do cargo como se estivesse na ativa e o valor que percebe da aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, ou seja, a paridade com os servidores ativos ocupantes do mesmo cargo de professora em que se deu a sua aposentadoria. 
Da análise do caderno processual, verifica-se que a parte autora, ora apelante, ingressou no serviço público municipal no cargo de professora do Município de Assu/RN, passando para o quadro de inativos por ocasião da aposentadoria, ocorrida em 24/07/1995 (ID 8558188), quando lhe foi concedida aposentadoria por tempo de serviço, recebendo a partir desta data proventos pagos pelo Instituto Nacional de Previdência Social. 
Com efeito, embora a Carta Magna assegure aos servidores públicos de todas as esferas da administração um regime próprio de previdência, elencando direitos a serem observados, a omissão administrativa neste sentido implica na submissão dos servidores ao regime geral de previdência, sem conduto, lhes ser mitigados os direitos constitucionalmente previsto, como é o caso do direito a paridade e integralidade, para aqueles que preencheram os requisitos das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 
Registre-se que a intenção do legislador ao dispor acerca dos benefícios concedidos aos servidores ocupantes de cargo efetivo na administração pública, conferiu além da criação de regime previdenciário próprio, com a contribuição do ente público, diversos benefícios em favor do servidor público efetivo, de modo que descabe mitigar tais direitos em razão da omissão da administração pública em criar o regime jurídico próprio de previdência social.
[...]
No caso dos autos, a servidora ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003 e se aposentou antes da Emenda 41/2003 (julho de 1995). Tal direito, no presente caso, decorre do art. 92 do Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Assú e do art. 69, § 5º, da Lei Orgânica do Município de Assú, abaixo reproduzidos:
[...]
Desse modo, inconteste a obrigação do Município apelado em garantir a paridade e a integralidade salarial da parte autora, com base nos vencimentos dos servidores ativos por meio de complementação, ressalvada a prescrição quinquenal. Por fim, no que tange ao juros e correção monetária, pondere-se que segundo o STF no julgamento do Recurso Extraordinário de nº RE nº 870947/SE (Tema 810), sob a sistemática de repercussão geral (Tema 810), nas condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza não tributária, incidirão juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Assim, para acolher a pretensão do município recorrente e reformar o entendimento firmado pela Corte local seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional pertinente e rever o conjunto fático-probatório dos autos, operações vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. AUSÊNCIA. SUBMISSÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA PELO MUNICÍPIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.(ARE 1383256 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 28-07-2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO. RGPS. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1297199 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 17-02-2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1305290 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 28-04-2021).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SUBMETIDO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO MUNICÍPIO. AUSENTE REGULAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimento inviável neste momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 1221601 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24-10-2019).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. SUBMISSÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA PELO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1390638 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 02-03-2023).

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Regime Geral de Previdência Social. Complementação de aposentadoria. Abono de permanência. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1408321 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13-04-2023).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.
Brasília, 29 de agosto de 2023.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente